Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos apresentados na decisão agravada. Como visto, o Superior Tribunal de Justiça claramente dispôs sobre a necessidade de sentença transitada em julgado para exigir as astreintes, nada mais. Analisando os autos, verifica-se, como bem salientou o d. Magistrado a quo, que em momento algum ocorreu a revogação da decisão que fixou a multa diária aplicada. Assim, independentemente de ter sido expressamente confirmada por sentença, é possível a execução das astreintes. Aguarde-se o transcurso do prazo para o Ministério Público apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora